Tribunal: TJSP
Processo: 2004221-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Decisão de primeiro grau que deferiu a habilitação dos herdeiros para fins processuais e condicionou o levantamento dos valores à apresentação de formal de partilha ou de sobrepartilha ou apresentação de escritura pública de inventário e partilha. A habilitação processual não exige abertura de inventário ou arrolamento para que os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Decisão de primeiro grau que deferiu a habilitação dos herdeiros para fins processuais e condicionou o levantamento dos valores à apresentação de formal de partilha ou de sobrepartilha ou apresentação de escritura pública de inventário e partilha. A habilitação processual não exige abertura de inventário ou arrolamento para que os herdeiros possam atuar no processo. Todavia, conforme a Instrução Normativa no 3/2014 do STJ, alterada pela Instrução Normativa no 17/2019, o levantamento de valores decorrentes de precatórios ou RPVs depende da comprovação de partilha por meio de inventário, arrolamento ou sobrepartilha. Isso se justifica pela necessidade de se verificar a distribuição correta dos valores entre os herdeiros, o que compete ao juízo do inventário. Decisão mantida. Recurso desprovido.